Tribunal: TJPA
Processo: 0021514-02.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021514-02.2016.8.14.0028

APELANTE: WELISSON REIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0021514-02.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ/PA (VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)

APELANTE: WELISSON REIS SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §-9º, DO CÓDIGO PENAL. (
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APELANTE CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

l.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal e,
considerando que o apelante faz jus à benesse inserta no art. 115 do Código Penal (prazo prescricional reduzido pela metade),
por ser menor de 21 anos à data dos fatos, impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, parágrafo primeiro e art. 115, todos do Código Penal.

2
. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Prejudicado, assim, o exame do mérito do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar prejudicado,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2023.

RELATÓRIO

Welisson Reis Silva,
por intermédio do defensor público Allysson George Alves de Castro, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o
condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando o
sursis,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal.

De acordo com a denúncia (PJe ID nº 13172793):
“... no dia 26 de novembro de 2016, em plena madrugada, neste município, o denunciado WELISSON REIS SILVA causou lesões corporais em sua companheira, a Sra. Silvana da Silva Costa
.

Extrai-se do procedimento investigativo que as partes conviviam maritalmente há 1 (um) ano e 3 (três) meses, à época dos fatos.

Na data supracitada, a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica na residência do casal na companhia de uma moça de prenome Thaís. E seguida, o denunciado chamou a vítima para conversar, oportunidade em que passou a agredi-la, bem como desferiu um tapa no rosto de Thaís.

Ato contínuo, a Sra. Silvana tentou defender-se dos ataques, entretanto o denunciado desferiu u soco em seu rosto, fazendo-a cair ao chão. Ainda caída, o nacional perpetrou chutes consecutivos em sua companheira, deixando-a desacordada e com um corte na testa oriundo dos ataques, como verificado à fls. 21 do Inquérito Policial”.

O recorrente pretende sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP), invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada em seu mínimo legal.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.
Sem revisão da redação final
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública.
Conheço
.

Após compulsar os autos, entendo necessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Como consignado no relatório, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Uma vez que o Ministério Público não apresentou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, sendo o novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse viés, considerando que a pena fixada na sentença é inferior a um ano, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, opera-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em
03 anos
.

Ocorre, ainda, que o apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade (documento de identificação – PJe ID nº 13172790 – p. 13/14), de forma que, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser diminuído na metade, tornando-se em
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 30.01.2018 (PJe ID nº 13172793 – p. 06) e a sentença condenatória foi publicada em 31.03.2020 (PJe ID nº 3.172.794 – p. 21) – a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação –, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia.

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

““PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. (...)
IV - A denúncia foi recebida em 26/9/2005, a sentença foi prolatada na data de 15/8/2011 e a decisão que conheceu dos aclaratórios opostos contra a sentença foi publicada em 30/9/2011. Nesse cenário, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e da confirmação da sentença condenatória, decorreu-se lapso superior à 4 (quatro) anos, constata-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV e artigo 115, ambos do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade na ação penal de que aqui se cuida, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa”.
(HC 401.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 – grifei).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Neste ponto, creio ser salutar pôr em evidência que, além da extrapolação do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (02a02m01d), decorreu, entre aludida publicação e a ascensão dos autos a este Juízo
ad quem
(17/03/2023), mais 02 (dois) anos e 11 (onze) meses,
o que demonstra que ao chegar a este e. Tribunal, a punibilidade do apelante já estava extinta pela ocorrência da prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ante o exposto, conheço do recurso e declaro, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, VI c/c art. 110, parágrafo primeiro e art. 115, todos do Código Penal, e, em razão disso,
decreto a extinção da punibilidade do apelante Welisson Reis Silva na ação penal nº 0021514-02.2016.8.14.0028
, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal, restando prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/06/2023